Tribunal: STF
Processo: ARE 1506071
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição destinada ao custeio de assistência médica. Compulsoriedade. Relação jurídico-tributária configurada. Precedentes. Tema nº 810 da Repercussão Geral. Conformidade.



    1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser inconstitucional a incidência da contribuição sobre a remuneração de dois cargos ocupados simultaneamente pelo servidor, bem como sobre a natureza tributária do desconto.



    2. Da leitura do dispositivo do acórdão recorrido, não se vislumbra nenhuma ofensa ao entendimento fixado no Tema nº 810 da Repercussão Geral e à Emenda Constitucional nº 113/21.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).